Tribunal: TJMT
Processo: 1033680-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033680-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), MARCOS MARTINS VILLELA - CPF: 007.073.156-03 (AGRAVANTE), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TÍTULO EXECUTIVO AINDA NÃO CONSOLIDADO – CRÉDITO CONTROVERTIDO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O título executivo encontra-se pendente de discussão em autos executivos, sem comprovação de citação dos herdeiros, o que inviabiliza a caracterização de dívida líquida, certa e exigível.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033680-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

GUILHERME REGIO PEGORARO E OUTRO

AGRAVADO:

ROBERTO ZAMPIERI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
GUILHERME REGIO PEGORARO
e
MARCOS MARTINS VILLELA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, da 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Habilitação de Crédito nº. 1042753-09.2024.8.11.0041, concernente aos autos do Inventário nº. 1047854-61.2023.8.11.0041, por sua vez ajuizado pelo
ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI
, indeferiu os pedidos em caráter de liminar para a habilitação e reserva de crédito no inventário, concernente aos honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que a dívida está respaldada por uma sentença transitada em julgado, proferida nos autos nº. 0054577-93.2022.8.16.0014, que condenou o inventariado Roberto Zampieri a pagar os honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono do Sr. Marcos Martins Villela, o Dr. Guilherme Regio Pegoraro.

Por outro lado, explanam que caso não sejam reservados bens suficientes no inventário para satisfazer os créditos dos agravantes, há a possibilidade de que todos os bens do espólio sejam partilhados entre os herdeiros.

Argumentam que isso inviabilizaria o pagamento das dívidas, já que os bens podem ser dissipados, transferidos ou vendidos após a partilha.

Além disso, discorrem que a inventariante e os herdeiros não listaram o débito nas primeiras declarações apresentadas no inventário, demonstrando desinteresse em garantir o pagamento.

Ante o exposto, requerem, o provimento do recurso para reservar bens no inventário, evitando que o espólio seja partilhado antes da quitação dos débitos (Id. 254717175).

A tutela recursal foi
indeferida
em 02/12/2024, por esta Relatoria (Id. 256258696).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que o crédito é controverso e ainda pendente de discussão nos autos executivos que tramitam na 9ª Vara Cível de Londrina-PR, com carta precatória expedida em 25/10/2024, sem comprovação de cumprimento.

Afirma que não houve formação de contraditório e ampla defesa, o que impede o reconhecimento da certeza do crédito.

Salienta acerca da ausência de requisitos para tutela de urgência, pois o crédito ainda não é líquido, certo e exigível e porque inexiste
periculum in mora
, visto que o espólio possui bens suficientes para eventual adimplemento, afastando o risco de esvaziamento patrimonial.

Ressalta que o processo executivo está suspenso desde o falecimento do Sr. Roberto (03/02/2024), conforme o art. 313, I, CPC, de forma que não houve citação dos herdeiros, inviabilizando a ciência do espólio e herdeiros sobre o trâmite dos autos.

Explana que a regularização processual é indispensável para a formação do contraditório e ampla defesa, conforme o art. 313, I, CPC.

Cita jurisprudência do TJ-MT no sentido de que a morte da parte autoriza a suspensão do processo e exige habilitação do espólio, sob pena de nulidade por falta de citação dos sucessores, eis que requer a manutenção da decisão (Id. 263874279).

Preparo devidamente recolhido (Id. 255086182).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS MARTINS VILLELA
e
GUILHERME REGIO PEGORARO
contra a decisão proferida nos autos da Habilitação de Crédito nº. 1042753-09.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e evidência para reserva de crédito nos autos do inventário do
ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI
,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Por conseguinte, quanto ao pedido de tutela de urgência/evidência, formulado na peça de ingresso, consistente na reserva liminar de bens na ação de inventário, com o fulcro de assegurar o adimplemento da dívida objeto da presente demanda, tenho que não se encontram presentes um dos requisitos legais.

Nessa toada, constato que os requerentes asseveram que a dívida objeto de habilitação é lastreada em título executivo o qual, inclusive, é executado nos autos n.º 0054577-93.2022.8.16.0014 que tramita na 9ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR.

A respeito, entendo por bem elucidar que a pretensão de habilitação de crédito se trata de mera faculdade do credor, e não obstante esta magistrada entenda mais célere a penhora no rosto dos autos da demanda de inventário, a ser determinada pelo juízo da execução, inexiste óbice jurídico para que se valha do instrumento adotado.

De toda sorte,
ainda que a dívida reste suficientemente demonstrada, eis que asseveram estar lastreada em título executivo
- que se consubstanciaria em prova literal da dívida, inclusive, objeto de execução, mas tendo em vista que a reversa pretendida, apesar de prevista no parágrafo único do art. 643 do CPC,
tem como condicionante à ausência de arguição de pagamento do débito pelos herdeiros, e, no caso, ainda não houve a formação do contraditório, tenho que ausente à probabilidade do direito a sustentar a pretensão liminar
.

Assim, entendo que o pedido de tutela não merece acolhimento,
razão pela qual o indefiro
.

(...)”

Os agravantes sustentam que o crédito habilitado é decorrente de sentença judicial transitada em julgado e que, ante a inércia da inventariante em reconhecer a dívida, restariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência ou de evidência, conforme disposto nos artigos 300, 301 e 311 do Código de Processo Civil.

Argumentam, ainda, que o perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de partilha dos bens sem a devida reserva para a quitação do débito.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Já o artigo 311 do mesmo diploma normativo preconiza:

“A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos
II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
.”

Ocorre que, por ora, a dívida ainda está sendo discutida nos autos da Execução nº. 0030410-75.2023.8.16.0014, em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR.

E ao contrário do que argumenta a parte recorrente, a dívida cujo crédito se pretende a reserva no bojo do processo de inventário não está definitivamente constituído em título judicial.

Aliás, conforme documentos juntados na peça contrarrecursal (Id. 263874284), sequer a demanda executiva teve a devida triangulação, encontrando-se ainda pendente de recebimento da carta precatória expedida por aquele juízo.

Dito de outro modo, o processo executivo retromencionado ainda aguarda regularização processual, pois seu trâmite foi interrompido pela morte devedor Roberto Zampieri ocorrida em 05/12/2023. Portanto, ainda não há falar em prova literal da dívida, pois sequer completou a fase de contraditório e ampla defesa, de modo a carecer a alegada probabilidade do direito.

Ademais, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, para a concessão de tutela provisória que implique reserva de bens no inventário, exige-se a prévia formação do contraditório, possibilitando-se aos herdeiros a manifestação sobre a dívida alegada.

Trata-se de interpretação conforme o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

De mais a mais, a pretensão de habilitação de crédito no inventário é faculdade do credor e não constitui obrigatoriedade, sendo possível a penhora no rosto dos autos da demanda de inventário, desde que determinada pelo juízo da execução.

Quanto ao perigo de dano, os agravantes sustentam que a não concessão da tutela poderá resultar na partilha dos bens inventariados sem a reserva necessária ao pagamento do crédito habilitado, o que inviabilizaria a futura execução da dívida.

Contudo, a possibilidade de esvaziamento patrimonial não se apresenta, no momento, como risco iminente, haja vista que a fase processual do inventário ainda permite a impugnação e habilitação de créditos antes da partilha.

Aliás, o artigo 642 do Código Civil e o artigo 796 do Código de Processo Civil garantem aos credores do espólio a preservação de seus direitos, o que afasta a alegação de risco de dano irreversível.

Por outro lado, os agravantes requerem, subsidiariamente, a concessão da tutela de evidência, alegando prova documental inequívoca da dívida, conforme o artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência das hipóteses autorizadoras da tutela de evidência, na medida em que não prova literal da dívida e nem há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante sobre a irresignação.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DÍVIDA CONTROVERTIDA
– INDEFERIMENTO DA RESERVA DE BENS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A reserva de bens em inventário para satisfação de crédito controvertido depende de comprovação inequívoca da dívida, o que não restou demonstrado
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285194820248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“AGRAVO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO INDEFERIDA – DISCUSSÃO REMETIDA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS –
RESERVAS DE BENS DESDE QUE HAJA DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A ALEGADA OBRIGAÇÃO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A discordância dos herdeiros obsta a habilitação de crédito, notadamente por tratar de procedimento de jurisdição voluntária onde não tem o contraditório.
A reserva de bens é possível desde que haja documento que comprove suficientemente a obrigação
.”
(TJ-MT 10259071120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO –
PEDIDO DE RESERVA DE BENS – INDEFERIMENTO
– OBRIGAÇÃO CONTROVERTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a reserva de bens do espólio para o pagamento do crédito discutido, não se exige que a dívida impugnada seja líquida, certa, mas, sim, que conste de documento que comprove suficientemente a obrigação, hipótese inexistente nos autos, vez que a existência da obrigação crédito é controvertida e objeto de discussão na via ordinária. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10024253420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025